Tribunal: TJDFT
Processo: 0754199-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR. ART. 3o. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRIVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ.
2. Não há que se falar em invalidade da notificação extrajudicial por conter dados divergentes que inviabilizam a correta identificação do débito pelo devedor, quando a notificação traz o número contratual e dados do bem dado em garantia de forma idêntica ao negócio jurídico firmado entre as partes.
3. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Assim, são válidos outros meios que comprovem a autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inteligência do artigo 107 do Código Civil c/c artigo 10, §2o, da Medida Provisória N.o 2.200-2/2001, e artigo 4o da Lei no 14.063/2020.
4. Nos termos do § 5o do art. 29 da Lei 10.931/2004, é permitida a assinatura eletrônica do emitente de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
5. No caso, a assinatura eletrônica gerada com software disponibilizado pela Instituição Financeira contém elementos que garantem a identificação inequívoca de seu signatário, sendo apta à comprovar a autoria e integridade do documento.
6. Recurso conhecido e desprovido.